Tribunal: TCU
Processo: 030.103/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9999/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.103/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Joji Sado Filho (XXX.437.701-XX); Jose Manoel Campelo (XXX.450.494-XX); Juliano Franco Franzao (XXX.772.006-XX); Luana Aparecida Silva (XXX.429.206-XX); Maria Eliane Ribeiro da Silva (XXX.199.023-XX); Maria de Jesus Pereira Prado dos Santos (XXX.918.413-XX); Melissa Viana Telles (XXX.104.046-XX); Nirvania do Vale Carvalho (XXX.849.053-XX); Ramon Pacheco de Souza (XXX.179.826-XX); Sheila Alves Dias da Silva (XXX.321.789-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.